Tribunal: TJBA
Processo: 0035895-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035895-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISLANE OLIVEIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
SOBRE APLICABILIDADE DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA ADESÃO AO PLANO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que afastou a aplicação do redutor etário e do limitador de 90% no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), assegurando aos participantes que aderiram antes da alteração normativa o direito às regras vigentes à época da adesão.

A embargante sustenta a existência de omissão, requerendo a modificação do julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inaplicabilidade retroativa dos redutores, firmando-se em jurisprudência consolidada do STJ, que garante aos participantes a aplicação das normas vigentes no momento da adesão ao plano de previdência.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

Os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 0035895-58.2010.8.05.0001, em que figura como Embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,
e Embargados

GISLANE OLIVEIRA LIMA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20